Tribunal: TJDFT
Processo: 0752511-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Processo : 0752511-88.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 257706170 dos autos originários n. 0733277-88.2023.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel localizado na SQSW 302, Edifício Porto Gênova, apartamento 113. Eis o teor da decisão atacada: [...] Além disso, a parte sustenta a ocorrência de coisa julgada material, afirmando que a impenhorabilidade do imóvel foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 0728442-67.2017.8.07.0001, em trâmite perante a 20a Vara Cível de Brasília/DF. Tal decisão, segundo a manifestação, reconheceu expressamente a natureza de bem de família do referido imóvel, com base na Lei no 8.009/1990, impedindo, portanto, qualquer nova constrição judicial sobre o mesmo bem. A omissão deliberada dessa informação pelo exequente caracterizaria, na visão da parte requerida, litigância de má-fé. Outro ponto de destaque é o risco de grave prejuízo a terceiros de boa-fé, tendo em vista a iminência de alienação judicial do imóvel em hasta pública, sem que tenha havido a devida liquidação e partilha do acervo hereditário. A defesa aduz que eventual arrematante poderá vir a ser prejudicado pela nulidade da constrição, o que ensejaria futura responsabilização patrimonial do exequente e até mesmo do Poder Judiciário. Com base nesse fundamento, requer a suspensão imediata de todos os atos constritivos e expropriatórios incidentes sobre o imóvel, inclusive bloqueios, avaliações, averbações e leilões, até o julgamento definitivo das questões preliminares e do mérito. No tocante ao mérito, reitera-se a tese de que o imóvel é absolutamente impenhorável, por tratar-se de bem de família que serve de residência à viúva e seus familiares. Argumenta-se que a tentativa de nova penhora afronta a decisão judicial anterior com trânsito em julgado, configurando violação à coisa julgada material, além de ser incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. Acrescenta-se que a inexistência de inventário inviabiliza qualquer ato expropriatório e compromete a validade do próprio processo de execução. Ao final, a parte requerida formula os seguintes pedidos: concessão de justiça gratuita; reconhecimento da nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes; declaração de incompetência deste juízo para processar a presente execução; reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel por força de decisão judicial anterior com trânsito em julgado; reconhecimento da má-fé do exequente, com aplicação de multa e indenização por perdas e danos; condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa. Decido. [...] No tocante à alegada impenhorabilidade do bem constrito, o argumento também não se sustenta. Ainda que o imóvel em questão tenha sido objeto de decisão em processo diverso, reconhecendo-se ali sua impenhorabilidade, tal decisão não possui eficácia preclusiva fora dos limites subjetivos e objetivos da demanda na qual foi proferida. Ou seja, não há coisa julgada material que se estenda automaticamente a este feito. À parte interessada competia comprovar, nos autos presentes, que o bem se caracteriza como bem de família, por meio de documentos idôneos e suficientes à comprovação da residência habitual e da ausência de outros imóveis residenciais, o que não foi feito. A mera invocação de decisão anterior, sem a devida instrução probatória neste processo, não é suficiente para atrair a incidência da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990. Dessa forma, indefiro os pedidos formulados por meio da petição de id. 257695850. Aguarde-se realização da hasta. O espólio-agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel, pois é o único bem do casal e serve como residência da viúva idosa. Argumenta que a impenhorabilidade já foi reconhecida em duas decisões transitadas em julgado, configurando coisa julgada material. Afirma que, ao ignorar tais pronunciamentos, a decisão agravada viola o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a Lei no 8.009/1990, o Estatuto do Idoso e a jurisprudência consolidada. Ressalta a urgência na concessão de efeito suspensivo para impedir a realização da hasta pública, sob pena de dano irreparável à viúva, que perderia seu único lar. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, declarar a nulidade da penhora e extinguir o cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que já deferida na decisão agravada. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 1o, da Lei 8.009/90, traz o conceito de bem de família e consagra a sua impenhorabilidade. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma). Inclusive, a Corte Superior reputa “inadmissível que o credor realize a averbação da penhora no registro imobiliário do bem de família, mesmo que seja vedada a sua expropriação, haja vista que a penhora é inválida por desrespeitar norma de ordem pública positivada na Lei 8.009/90” (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma). Outrossim, a jurisprudência do STJ inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. Confira-se: [...] 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. (REsp 1.014.698/MT, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 17/10/2016) [...] 1. "Como a ninguém é dado fazer o impossível (nemo tenetur ad impossibilia), não há como exigir dos devedores a prova de que só possuem um único imóvel, ou melhor, de que não possuem qualquer outro, na medida em que, para tanto, teriam eles que requerer a expedição de certidão em todos os cartórios de registro de imóveis do país, porquanto não há uma só base de dados" (REsp 1400342/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2013, DJe 15/10/2013). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 794.318/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016. Sublinhado) Tal entendimento não arreda a necessidade de a parte comprovar suficientemente a natureza familiar do bem penhorado. No caso, o espólio agravante demonstrou que a viúva reside no imóvel penhorado, o qual é o único bem do casal. É o que se depreende das faturas e da relação da Secretaria de Estado de Economia do DF (id. 78862878) acostadas ao recurso e das certidões de citação (id. 194727632 na origem) e intimação da penhora (id. 233856657 na origem). Nesse cenário, ainda considerando a jurisprudência do STJ segundo a qual a proteção instituída pela Lei 8.009/1990, quando reconhecida sobre metade de imóvel relativa à meação, deve ser estendida à totalidade do bem (REsp 1.926.646/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/2/2022), forçoso admitir, em exame preliminar, que o bem constrito a pedido do agravado é impenhorável. Ainda que assim não fosse, imperativo registrar o direito de coabitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, que garante ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Daí a probabilidade do direito pleiteado na origem pelo agravante. Ademais, manifesto o periculum in mora, tendo em vista a arrematação positiva da hasta pública do imóvel indicado, conforme certidão lavrada pelo leiloeiro público, em 27/11/2025, o que pode tornar a alienação perfeita, acabada e irretratável, na forma do art. 903 do CPC. Defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem, com urgência. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator